Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁIRA EM GARANTIA. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇAO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos ação de revisão de contrato, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de tarifas ilegais; restituição de valores e recálculo de prestações do contrato.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na análise da licitude da cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato, de avaliação de bem e da contratação de seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. O entendimento prevalecente na Jurisprudência é no sentido de se admitir a possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no negócio.
4. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato também são admitidas, desde que expressamente previstas no negócio e corroboradas por provas de prestação do serviço, o que se mostra presente no caso dos autos.
5. A contratação de seguro prestamista somente pode ser questionada sob a alegação de ocorrência de venda casada, quando corroborada por provas eficazes de que o consumidor fora coagido a contratar esse tipo de serviço, demonstrando que a liberação do financiamento dependia, obrigatoriamente, da contratação do seguro na forma e com a instituição escolhida pelo agente financiador.
6. Constando do negócio a presença de cláusula expressa registrando a facultatividade da contratação do seguro e não tendo sido demonstrado qualquer empecilho à busca de contratação com outra instituição, afasta-se a alegação de ilicitude do seguro.
7. Registrada a inexistência de ilicitude na cobrança das tarifas previstas no financiamento ou mesmo do contrato acessório de seguro prestamista, resta prejudicada a pretensão de restituição simples, ou em dobro, dos valores cobrados em no negócio a justificar, inclusive, o recálculo das prestações do negócio.
IV. Dispositivo e tese
8.Recurso conhecido e desprovido provido.